Tribunal: TJDFT
Processo: 0705169-37.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL. ARTIGO 129, §12, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOLO DE LESIONAR CONFIGURADO. TIPICIDADE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de lesão corporal em desfavor do policial militar que estava no exercício de suas funções, em especial, a declaração da vítima, do policial militar e da mãe do acusado, o que foi corroborado por outros elementos de prova.
2. Na espécie, o réu agrediu fisicamente a mãe e entrou em luta corporal com o irmão, sendo acionada a policial que conteve o acusado e, ao ser conduzido para o cubículo do veículo policial, o réu desferiu chutes, que lesionaram a mão do policial militar que atuou na diligência.
3. Não há que se falar em atipicidade da conduta, pois restou evidente o dolo do réu, que, consciente e voluntariamente, desferiu chutes no veículo e no policial que buscava cumprir a diligência solicitada, sendo, no mínimo, previsível o resultado da ação do réu.
4. Recurso conhecido e desprovido.